Tribunal: TJES
Processo: 0020660-86.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020660-86.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS e outros (4)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AGRAVO RETIDO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DE PEDIDO – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO – ABUSIVIDADES DE CONTRATO – INEXISTÊNCIA – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com instituição financeira com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor.

2.
É cabível
o deferimento do pedido
de exibição de documento quando
demonstrada a existência de relação jurídica
entre as partes
e
há
especificação dos documentos cuja exibição se pretend
e.

3. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4. Nos termos da Súmula nº. 565, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

5. Considerando, no caso concreto, a complexidade da demanda, sobretudo em razão da multiplicidade de contratos objeto da revisão determinada na sentença, admite-se a realização de liquidação nos termos do art. 509, I, c/c art. 510, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo retido e conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação revisional de contratos bancários” ajuizada por MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ DOS REIS, RODAL MINAS – LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, RODAL SERGIPE – LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA E RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES, ora Apelantes, em face de BANCO BRADESCO S/A, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 1.455/1.504, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar, em relação aos contratos pontualmente discriminados em cada tópico da sentença: (a) a abusividade da cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e encargos moratórios; (b) declarar a abusividade da capitalização de juros; (c) declarar a abusividade da cobrança de "tarifa de abertura de crédito"; (d) reconhecer descaracterizada a mora nos contratos discriminados e (e) determinar a restituição simples dos valores reconhecidos como indevidos.

Pelas razões recursais de fls. 1.527/,15.43, os Apelantes pugnam preliminarmente, pelo conhecimento e julgamento do agravo retido interposto às fls. 1.342/1.352. No mérito, alegam os Apelantes, em síntese, (a) a nulidade parcial da sentença hostilizada por não ter analisado as obscuridades, contradições e omissões apontadas em embargos de declaração; (b) acaso se entenda estar a causa madura, sejam apreciadas as omissões suscitadas, bem como a pretensão de realização de liquidação por arbitramento em todos os contratos cuja revisão fora deferida ante a complexidade das questões que serão objeto da liquidação; (c) seja atribuído o ônus da sucumbência totalmente ao Apelado ou, subsidiariamente, seja o referido ônus sucumbencial redistribuído.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 1.557/1.562, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020660-86.2011.8.08.0048

APELANTES: MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

Em suas razões recursais, os Apelantes pugnam, preliminarmente, pelo conhecimento e julgamento do agravo retido interposto ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, constante de fls. 1.342/1.352.

Da leitura das razões recursais do referido agravo retido, infere-se que a irresignação dirige-se contra a decisão que entendeu pela não incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, bem como contra o indeferimento do pedido incidental de exibição de extratos e contratos bancários discriminados na petição inicial.

Pois bem.

De início, entendo deva ser mantida a decisão impugnada no que concerne a não incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica ora em apreço.

Denota-se da petição inicial que os instrumentos objeto da pretensão revisional cuidam de contratos bancários celebrados pelas pessoas jurídicas integrantes do polo ativo, que têm por objeto a abertura de créditos destinados ao incremento da atividade empresarial das empresas respectivas.

Em tais situações, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sido veemente em considerar que “a
pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Deste modo, não merece acolhida a irresignação recursal neste capítulo.

Já no que concerne à pretensão exibitória, entendo deva ser o pedido parcialmente acolhido, nos termos em que passo a expor.

Depreende-se que os Apelantes formularam, na petição inicial, pedido incidental de exibição dos contratos iniciais de abertura e dos respectivos extratos das contas correntes n°s. 3589-0, 3416-9, 11.346-8, 5856-4 e 5855-6, bem como os ulteriores contratos intercorrentes de abertura de crédito vinculados às respectivas contas bancárias, discriminados em anexo à petição inicial.

Pela decisão de fls. 1.335/1.336, a pretensão exibitória foi indeferida pelo Juízo
a quo
por considerar a diligência “
desnecessária à luz da farta documentação carreada aos autos, inclusive já consta dos autos diversos contratos firmados entre as partes e extratos de movimentação financeira, impondo-se ao juízo o indeferimento de provas, aparentemente, desnecessárias ao julgamento da lide, o que poderá, porém, ser revisto após a manifestação do senhor perito, se necessária para a conclusão daquela prova
”.

De fato, a análise das abusividades existentes nas contas correntes seriam apuradas, até então, após a produção da prova pericial já deferida pelo Juízo naquele momento, de modo que o exame da necessidade de juntada de outros documentos vinculados às contas bancárias avaliadas poderia ser atribuída ao
expert
, o que, aliás, verificou-se por meio do petitório de fls. 1.390/1.393, em que o próprio perito, ao aceitar o encargo, apontou a necessidade de juntada de extratos e contratos complementares, vinculados às contas bancárias.

Não obstante, em momento ulterior, os Apelantes desistiram da produção da prova pericial e ressalvaram que o deslinde da controvérsia demandaria apenas a análise da validade das cláusulas contratuais, notadamente ante a alegada confissão (fls. 1.441/1.446).

De fato, à luz da legislação processual e da jurisprudência pátria, seria possível o deferimento do pedido exibicional formulado, haja vista que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e houve especificação dos documentos cuja exibição se pretendeu, o que, em princípio, ensejaria o reconhecimento do
error in procedendo
da decisão que denegou o pedido e o vício procedimental dos demais atos, por se tratar de documento comum às partes.

Entretanto, não vejo razão para se anular a escorreita e trabalhosa sentença que, em 49 laudas, apreciou, minudente e individualmente, o total de quarenta e cinco contratos bancários após assegurar às partes as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no presente feito, que tramita desde 2011.

Do exame da sentença, observa-se que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, em um primeiro momento, apreciou todas as teses jurídicas suscitadas pelos Apelantes na pretensão revisional, estabelecendo as premissas a serem aplicadas ulteriormente no exame pormenorizado de cada contrato examinado.

Contra as referidas teses jurídicas não houve recurso interposto pela instituição financeira, tampouco o presente recurso de apelação busca se insurgir quanto às premissas jurídicas estabelecidas, de modo que tem-se a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação aos parâmetros jurídicos estabelecidos na sentença para o reconhecimento das abusividades contratuais.

Neste contexto, entendo que, assim como os contratos já constantes dos autos deverão ser submetidos a apuração em sede de liquidação para se adequarem aos parâmetros estabelecidos na sentença, o mesmo deve ocorrer em relação aos contratos pormenorizadamente indicados pelos Apelantes a serem exibidos pelo Apelado.

Deve ser restar estabelecido, ademais, que, nos termos do disposto no art. 359, do Código de Processo Civil de 1973, a não apresentação injustificada dos documentos implicará na presunção de veracidade das alegações que, por meio dos referidos documentos, os Apelantes pretendiam demonstrar, o que deverá ser aferido pelo Juízo da liquidação.

Deste modo, sopesando os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se o afastamento da alegação de nulidade processual a fim de assegurar a apresentação dos documentos em sede de liquidação, para fins de apuração segundo os parâmetros estabelecidos na sentença.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação revisional de contratos bancários” ajuizada por MAIRA MARIA PEREIRA DOS REIS, JORGE LUIZ DOS REIS, RODAL MINAS – LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, RODAL SERGIPE – LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES, ora Apelantes, em face do BANCO BRADESCO S/A, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 1.455/1.504, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar, em relação aos contratos pontualmente discriminados em cada tópico da sentença: (a) a abusividade da cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios e encargos moratórios; (b) declarar a abusividade da capitalização de juros; (c) declarar a abusividade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito; (d) reconhecer descaracterizada a mora nos contratos discriminados e (e) determinar a restituição simples dos valores reconhecidos como indevidos.

Pelas razões recursais de fls. 1.527/1543, os Apelantes alegam, em síntese, (a) a nulidade parcial da sentença por não terem sido analisadas as obscuridades, contradições e omissões apontadas em embargos de declaração; (b) que, acaso se entenda estar a causa madura, sejam apreciadas as omissões suscitadas, bem como a pretensão de realização de liquidação por arbitramento em todos os contratos cuja revisão foi deferida, ante a complexidade das questões que serão objeto da liquidação e (c) seja atribuído o ônus da sucumbência totalmente ao Apelado ou, subsidiariamente, seja o referido ônus sucumbencial redistribuído.

Pois bem.

De início, alegam os Apelantes que a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional por não terem sido apreciadas as alegações suscitadas em embargos de declaração, referentes a
(i)
obscuridade/contradição, relativa à forma de liquidação da sentença a ser realizada;
(ii)
omissão quanto às alegações de ilegalidades praticadas nas contas bancárias n°s. 3589-0, 3416-9, 11.346-8, 5856-4 e 5855-6 e
(iii)
omissão quanto à revisão dos contratos constantes às fls. 178/179, 200/204 e 376/379.

No que concerne à suposta obscuridade/contradição da sentença, relativa aos termos em que a liquidação da sentença será realizada, observa-se que cuida-se de mera irresignação em relação ao que restou decidido na sentença, que estipulara, expressamente, a forma com que seriam liquidadas as condenações impostas.

Deste modo, não há que se falar em nulidade, devendo ser analisada a questão no capítulo de mérito do presente recurso, em que deduzida a pretensão de reforma da decisão.

No que concerne à alegação de omissão quanto à apreciação das ilegalidades apontadas nas contas bancárias n°s. 3589-0, 3416-9, 11.346-8, 5856-4 e 5855-6, infere-se dos autos que a sentença realizou o exame dos contratos vinculados às respectivas contas bancárias, de modo que não há como dizer que não houve análise das ilegalidades. Ademais, o exame minudente relativos aos cálculos contábeis restou prejudicado por iniciativa dos próprios Apelantes, que desistiram da produção da prova pericial nos autos, de modo que a apuração das ilegalidades a cargo do magistrado restringiu-se ao exame das cláusulas contratuais vinculadas às referidas contas bancárias.

Inexiste, portanto, omissão quanto ao ponto.

Por fim, assiste razão aos Apelantes quanto à omissão da sentença na revisão dos contratos constantes de fls. 178/179, 200/204 e 376/379, que realmente não foram objeto de análise pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Entretanto, por estar a causa madura para julgamento, a solução processual não é a anulação da sentença, mas, sim, a imediata apreciação da matéria, à luz do inciso III, do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, cujo teor preconiza:

"Art. 1.013 (...)

§ 3º - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;"

Passo, portanto, ao exame das questões suscitadas.

Em relação aos contratos constantes de fls. 178/179 e 200/204, observo haverem sido pactuadas, respectivamente, taxas de juros nos percentuais de 2,20% ao mês e 29,84% ao ano no primeiro contrato e 1,63% ao mês e 21,41% ao ano, no segundo contrato.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentada nas Súmulas nºs. 539 e 541:

Súm. 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súm. 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso vertente, ambos os contratos foram celebrados no ano de 2006 e preveem, expressamente, taxas anuais superiores ao duodécuplo das taxas mensais previstas, de modo que resta válida a capitalização de juros prevista.

No que concerne à suposta excessividade dos juros remuneratórios pactuados, observa-se que inexiste publicação de taxa média publicada pelo Banco Central referente ao período de celebração dos contratos, de modo que não há como se aferir a ilegalidade a partir de tal parâmetro. De outro lado, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de produzir outras provas para demonstrar que os percentuais estipulados extrapolam a média de mercado, razão pela qual impõe-se a rejeição da alegação.

Quanto à “Tarifa de Abertura de Crédito”, dispõe a Súmula 565, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
.”

No caso
sub examine
, verifica-se que os contratos objeto de análise foram celebrados antes de 2008, de modo que mostram-se válidas os valores cobrados a título de “Tarifa de Abertura de Crédito”, sobretudo por não se afigurarem manifestamente excessivos os montantes exigidos.

Por fim, da leitura das respectivas cláusulas contratuais previstas nos contratos objeto de exame, observa-se não ter sido pactuada comissão de permanência para o período de inadimplemento, razão pela qual resta prejudicada a alegação de abusividade.

Quanto ao contrato constante de fls. 376/379, observo cuidar-se de mero pacto acessório vinculado a contrato de consórcio, o qual não se sujeita às questões debatidas nos presentes autos quanto à abusividade de juros remuneratórios e sua capitalização, tarifas bancárias (sequer previstas no contrato), bem como comissão de permanência.

Deste modo, após analisar, detidamente, os contratos objeto de impugnação, impõe-se a rejeição da pretensão autoral respectiva.

No que concerne à irresignação relativa à estipulação da liquidação, entendo deva ser modificada a sentença neste tocante.

Infere-se que a sentença estipulou a realização da revisão contratual por meros cálculos em determinados casos e, de outro lado, direcionou os cálculos à liquidação.

No entanto, em razão da complexidade do caso
sub examine
, sobretudo em razão da extensa multiplicidade de contratos atrelados às contas bancárias dos Apelantes, penso que a liquidação deve ser realizada segundo o disposto no art. 509, I, c/c art. 510, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugnam os Apelantes pela atribuição do ônus da sucumbência totalmente ao Apelado ou, subsidiariamente, seja o referido ônus sucumbencial redistribuído.

Do exame dos autos, observa-se que a sentença fixou os seguintes parâmetros ao fixar as verbas sucumbenciais:

"(...)

3. Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo as requerentes procederem ao pagamento de 2/3 (dois terços) e o Requerido o pagamento de 1/3 (um terço), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, sendo devido ao patrono das Requerentes 1/3 (um terço) e ao patrono do Requerido 2/3 (dois terços), atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais.

(...)"

Em que pese a irresignação, observa-se que os Apelantes decaíram de parte expressiva da pretensão autoral, em maior parte que o Apelado, o que não autoriza o pedido de imputação total do ônus sucumbencial ao Apelado, tampouco a repartição igualitária da sucumbência.

De outro lado, registro que o mais adequado seria a estipulação dos honorários segundo o proveito econômico respectivamente obtido por cada parte no julgamento da demanda e não a estipulação de percentual fixo.

Entretanto, por não ter sido formulado pedido de modificação da base de cálculo, mas apenas do critério de repartição, descabe a modificação da sentença sobretudo ante ao risco de eventual agravamento da situação dos Apelantes a depender do resultado da liquidação, o que resultaria em indevida
reformatio in pejus
acaso realizada
ex officio
nesta seara recursal.

Por tal razão, mantenho os critérios de sucumbência estipulados na sentença.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo retido e lhe dou parcial provimento para determinar ao Apelado que exiba os contratos iniciais de abertura e dos respectivos extratos das contas correntes n°s. 3589-0, 3416-9, 11.346-8, 5856-4 e 5855-6, bem como os ulteriores contratos intercorrentes de abertura de crédito vinculados às respectivas contas bancárias, conforme discriminação contida no item 10.1 da petição inicial.

Conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para (a) na forma do inciso III, do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, suprir a omissão da sentença quanto à apreciação dos contratos de fls. 178/179, 200/204 e 376/379 e, no exame do mérito, julgar improcedente os pedidos formulados quanto aos respectivos instrumentos contratuais e (b) determinar que a liquidação da sentença deve se realizar segundo o disposto no art. 509, I, c/c art. 510, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.